Tribunal: TJMT
Processo: 1006766-31.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006766-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), FABIO MARQUES DA SILVA - CPF: 968.333.271-49 (APELANTE), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM OUTRO PROCESSO – PARA RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT – ELEMENTO DE COGNIÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA SUA CONFECÇÃO – IMPOSSBILIDADE DA SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário demonstrar, em juízo, a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho, ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia.

Assim, tratando-se de benefícios por incapacidade, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial, realizada em juízo.

O laudo pericial, confeccionado em processo em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, não é considerado prova, para fins do recebimento do benefício previdenciário, já que concretizado em processo que o INSS não figurou como parte, logo, sem que fosse observado o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Fábio Marques da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1006766-31.2021.8.11.0003, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente.

O Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos, pois, diante do conjunto probatório, notadamente o laudo pericial realizado para o recebimento do seguro DPVAT, foi constatada a sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido, condenando o Apelado na implantação do auxílio-acidente, em favor do Apelante.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Fábio Marques da Silva insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1006766-31.2021.8.11.0003, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava o reconhecimento do direito ao auxílio acidente.

Denota-se dos autos que o Autor pretendeu, com a inicial, a condenação do INSS na implantação do auxílio-acidente, em razão de grave lesão nos membros superior e inferior direito, decorrente de acidente de trânsito no trajeto do trabalho.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, por entender que não foi demonstrada, em juízo, a redução da capacidade laboral do Autor, nos seguintes termos:

(...)

No caso dos autos, de acordo com a legislação de regência, não deve prosperar a pretensão do autor, pois este não se enquadra dentre uma das hipóteses legais a autorizar a concessão do benefício ora pretendido.

Isso porque, as provas coligadas aos autos não comprovam a redução da capacidade para o trabalho do autor.

Embora seja incontroverso o acidente ocorrido com o demandante, conforme boletim de ocorrência de id. 51840644 - Pág. 1/3, o laudo pericial realizado na data de 03/07/2017, nos autos de seguro DPVAT (id. 51840644 - Pág. 4/5), por si só, não comprova a redução da capacidade laborativa do requerente.

O referido laudo indica que houve redução de 25% dos movimentos do membro superior direito, no entanto, não há outras provas no processo que demonstram que tal sequela decorrente do acidente ocorrido no ano de 2016 compromete suas funções laborais.

De igual modo, os exames de ressonância e atestados médicos encartados ao feito não demonstram a redução da capacidade para o trabalho.

(...)

Assim sendo, não havendo provas que atestam de forma cabal a redução da capacidade para o desempenho das funções laborais por parte do autor, não faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente, de modo que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação acima expendida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por FÁBIO MARQUES DA SILVA em face do INSS
–
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

A questão de fundo, então, lançada no presente Apelo, resume-se em saber se foi demonstrado, no processo, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício do auxílio-acidente.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa.

Ocorre que, como se sabe, tratando-se de benefícios por incapacidade, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial, realizada em juízo.

Sucede que, na espécie, não foi elaborada a perícia judicial, de sorte que não há, no processo, prova, em sentido técnico, ou seja, confeccionada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que ateste a redução da capacidade laboral do Recorrente.

Veja-se que foi oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo que a parte Autora, agora Recorrente, manifestou-se no sentido de que não possuía mais provas a produzir, uma vez que, no seu entender, “as provas carreadas na inicial comprovam o alegado” (id. 104087559), enquanto a autarquia Apelada quedou-se inerte (id. 104087560).

Percebe-se, assim, que o Autor, ora Recorrente, apegou-se ao laudo pericial elaborado no Processo n. 1000075-40.2017.8.11.0003, em que buscava o recebimento do Seguro DPVAT, oportunidade em que foi constatada, àquela época, a redução de 25% da capacidade do seu membro superior direito.

Não obstante, entendo que o laudo pericial, confeccionado em processo que objetivava o recebimento do Seguro DPVAT, não é considerado prova, para fins do recebimento do benefício previdenciário, já que concretizado em processo que o INSS não figurou como parte, logo, sem que fosse observado o contraditório e a ampla defesa.

Veja-se, a propósito, a orientação da seguinte ementa jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO
–
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE
–
AUXILIO-ACIDENTE
–
PERÍCIA JUDICIAL
–
CAPACIDADE LABORAL
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS
–
INEXISTÊNCIA
–
DPVAT
–
NÃO PREVALECENTE
–
LAUDO PERICIAL
–
CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 1. São requisitos para a concessão do AUXÍLIO-ACIDENTE, previsto no art. 86 da LBPS: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 2.Tratando-se de beneficios por incapacidade, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 3. Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte autora está capacitada para o trabalho, sem qualquer redução de sua capacidade laboral, é indevido benefício de auxílio-acidente. 4. Não há elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões da perícia judicial. Os documentos médicos apresentados são contemporâneos ao infortúnio sofrido e tratamento a que se submeteu, bem como, coincidem com o período em que percebeu benefício de auxílio-doença. 5. Conquanto seja admitido como prova emprestada as conclusões de laudo pericial de Ação Indenizatória- DPVAT, ela não necessariamente deverá prevalecer. Seu teor não desconstitui as conclusões da prova técnica produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, com a participação de ambas as partes com o objetivo específico de subsidiar a avaliação do juízo acerca da redução da capacidade laboral dos segurados da Previdência Social. (TRF4, AC 5013650-95.2020.4.04.7205, Turma Regional Suplementar de SC, Relator Sebastião Ogê Muniz, juntado aos autos em 24/11/2021, disponível em
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/citacao.php?doc=TRF426937054
).

Registre-se, ainda, que, diante do caráter indenizatório do auxílio-doença, logo, verba de caráter disponível, é ônus da parte em fazer prova de sua alegação, ou seja, da sua incapacidade parcial e permanente laborativa, não competindo ao Juízo, de ofício, determinar a realização da prova.

Nesse diapasão, como afirmei linhas atrás, verifico que não há, no processo, prova, em sentido técnico, que ateste a redução da capacidade laboral do Recorrente, de sorte que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, manejado por Fábio Marques da Silva, e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022